Tribunal: STF
Processo: ARE 1469302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÃO E SILENCIADOR DE ARMA DE FOGO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual não provida a Apelação Criminal n. 1502294-12.2019.8.26.0510/SP, Relator o Desembargador Mário Devienne Ferraz.



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XI e XLVI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral) (e-doc. 8).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e ponderou que o recurso seria inadmissível. Pediu o não conhecimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 10).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição da República e por incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    O agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paula afrontou “os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal, pois, não reconheceu que o ingresso dos policiais na residência do acusado se deu ao arrepio da lei” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Alega que, “[q]uanto à admissibilidade recursal em matéria criminal, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de prequestionamento quando o caso impuser a concessão de habeas corpus de ofício (AI 409.055-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 03.09.2002, unânime, DJ 27.09.2002, p. 5), o que pode ser perfeitamente aplicado no caso dos autos. De toda forma, ainda que não fosse este o entendimento, toda a matéria foi debatida no Tribunal de origem conforme se observa do acórdão combatido – fls. 245/252. Preenchido, pois, o requisito do prequestionamento” (fl. 5, e-doc. 14).



    Ressalta que o “questionamento não é fático, e sim jurídico, razão pela qual é perfeitamente possível fazê-lo em sede de recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 14).



    Argumenta que “os policiais civis da cidade de São Carlos/SP, munidos do mandado de prisão preventiva expedido no processo nº 1501327-90.2019.8.26.0566, da 2ª Vara Criminal de São Carlos e tendo plena consciência da identidade do acusado, se dirigiram à residência do apelante [agravante] para lá procederem com uma busca e apreensão totalmente ilícita” (fl. 9, e-doc. 14).



    Afirma que a “busca realizada na residência do apelado é gritantemente ilegal, pois não observou os ditames do art. 240 e 241 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos do art. 157 do mesmo código, trata-se de prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos, e tudo o quanto dela decorrente também, nos termos do art. 157, §1º. Por via de consequência, resta prejudicada a prova da materialidade, devendo o processo ser anulado ab initio, por falta de justa causa, ou devendo o acusado ser absolvido, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 14).



    Assinala que “os Policiais não tinham mandado de busca para a residência do recorrente, mas, única e somente Mandado de Prisão preventiva” (fl. 21, e-doc. 14).



    Este o pedido:



    “Ante todo o exposto e diante das ponderações acima, tendo o v. Acórdão violado e ou negado vigência ao dispositivo constitucional apresentado no presente arrazoado, requer seja dado regular prosseguimento e processamento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente, com o reconhecimento da ilegalidade da busca, face a violação do princípio fundamental da inviolabilidade do domicílio, tornando-se a prova da apreensão ilícita e, por consequência devendo ser processo anulado ab initio. Não sendo este o entendimento, ainda assim a ilegalidade da prova no caso concreto deve ser reconhecida, reconhecendo-se, por consequência, a ilicitude da apreensão das munições, absolvendo-se o recorrente com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 14).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo. Pede o não conhecimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para seja reconhecida a ilicitude das provas colhidas na residência do agravante.



    6. Consta dos autos que, em 23.2.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, na Ação Penal n. 1502294-12.2019.8.26.0510/SP, condenou Welder Kaic Alves da Silva à pena de um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) c/c o art. 67 do Código Penal (e-doc. 4). Ao afastar a preliminar de ilicitude das provas, o juízo de primeira instância assentou:



    “Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida diante da ilícita apreensão realizada na moradia do Acusado, decorrente de violação de domicílio.



    Entretanto, respeitado o entendimento exposto, não se entende tenha ocorrido a mácula apontada.



    De fato, como exposto pelos Policiais Civis que conduziram as diligências, o Acusado forneceu as chaves da moradia e autorizou o ingresso, inclusive indicando o local onde estariam armazenadas as munições e aquele silenciador, em estado flagrancial, dada a natureza permanente do delito, que autorizou a prisão.



    Deste modo, não se entende tenha ocorrido a ilicitude apontada em relação à apreensão dos cartuchos e do silenciador, com comprometimento da materialidade delitiva” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    7. Em 24.5.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa, ao afirmar haver fundadas razões para a busca e apreensão realizada na residência do agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Mário Devienne Ferraz:



    “De início, cabe repelir a alegação de nulidade do processo sob o argumento de se basear em prova ilícita.



    Como se colhe dos autos, os policiais civis inquiridos em Juízo cumpriam mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do réu no processo nº 1501327- 90.2019.8.26.0566, da 2ª Vara Criminal de São Carlos, e localizaram o acusado em seu local de trabalho naquela cidade, em posse de uma CNH com sua foto, mas em nome de Tiago Henrique Lanza Claudino, além de um aparelho celular e R$ 137,00 em dinheiro.



    Em seguida, os policiais civis foram até o endereço indicado pelo réu como sendo de sua residência, na cidade de Rio Claro, para que pudessem encontrar os documentos verdadeiros dele, e, com autorização do apelante, que forneceu as chaves da casa e indicou onde estariam localizadas as munições de uma pistola que já havia vendido, ingressaram e apreenderam dentro de um armário os cinquenta projéteis calibre 380, um silenciador do mesmo calibre, R$ 2.750,00 em dinheiro, uma cédula de identidade também em nome de Tiago Henrique Lanza Claudino, bem como um caderno com anotações típicas da contabilidade para o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova colhida nesse contexto.



    Era mesmo desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão, não só porque o ingresso dos policiais, segundo noticiado por eles, foi autorizado, inclusive com a indicação do local onde estariam armazenados os projéteis e o silenciador, mas também porque a posse ilegal de munição constitui crime permanente e, portanto, era lícito aos agentes públicos, independentemente de mandado judicial, ingressarem na residência do réu, que se encontrava em estado de flagrância. 



    Ainda que assim não fosse, importa lembrar que o colendo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral (Tema 280), decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito (RE nº 603.616, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015, DJe de 10.05.2015; no mesmo sentido: ARE 1281760 AgR, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 28.09.2020, DJe de 02.10.2020). 



    Nesse sentido tem decidido também o egrégio Superior Tribunal de Justiça: ‘Nos casos de crime permanente, havendo fundada suspeita, é dispensável o mandado de busca e apreensão, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas’ (HC nº 487.050, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 26.03.2019, DJe de 09.04.2019) e ‘1. A busca e apreensão realizada por agentes policiais, diante da existência de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, prescinde da autorização judicial, porquanto se está diante da hipótese de flagrante que autoriza o agente do estado a adentrar o domicílio e outros estabelecimentos com o objetivo cessar a conduta delituosa, apreender os instrumentos do crime e prender os seus supostos autores. 2. Por outro lado, conforme enfatizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa. 3. Na espécie, tendo restado incontroverso nos autos que os policiais teriam recebido diversas delações anônimas, inclusive com descrição física dos autuados e, ao averiguarem tais informações, confirmaram as suspeitas com a apreensão da droga, de modo que havia a presença de elementos fundados da possível prática de crime, a permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio. (...)’ (HC nº 445.411, 6ª Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21.06.2018, DJe de 01.08.2018) e, também, ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.’ (RHC nº 119.440, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10.12.2019, DJe de 19.12.2019) e “É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.’ (AgRg no HC nº 581.374, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 09.06.2020, DJe de 17.06.2020).



    Sendo assim, ausente o vício alegado, rejeita-se a preliminar” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Pela conclusão das instâncias ordinárias, tem-se que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência com base em fundadas razões e com autorização do agravante, pois no momento do cumprimento do mandado de prisão o agravante portava documento de identificação com sua foto mas em nome de outra pessoa. Na busca pelos documentos verdadeiros, os policiais apreenderam munição e silenciador de arma de fogo, dinheiro e outro documento de identificação com a fotografia do agravante e em nome de outra pessoa (fls. 3-5, e-doc. 6).



    Para afastar a conclusão da instância ordinária, seria necessário reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é permanente, pelo que a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura, de plano, afronta ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Confiram-se exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023). 



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



     



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, arma de fogo e munições.



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora